Tribunal: TCU
Processo: 025.731/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17921/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, e 143, inciso V, "a", do RITCU, em considerar cumpridas as determinações itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2, e não aplicáveis as determinações dos itens 1.7.1.3 e 1.7.2 do Acórdão 839/2014-TCU-Primeira Câmara , determinar a providência abaixo, e encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.731/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1 apensar definitivamente estes autos ao TC 028.841/2013- 1, nos termos dos artigos 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.